Tribunal: TJPA
Processo: 0814735-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814735-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEITON NILO GALVAO TORRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado condenado a 21 anos de reclusão, em regime fechado, sob alegação de agravamento de patologias degenerativas da coluna lombar e suposta insuficiência da assistência médica no estabelecimento prisional.

2. Sustentou-se a necessidade de fisioterapia contínua e especializada, com alegação de ausência de estrutura adequada na unidade prisional. O juízo da execução manteve o indeferimento após juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, notadamente: (i) a comprovação de doença grave incapacitante; e (ii) a demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, em regra, para apenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrados cumulativamente doença grave e inviabilidade de tratamento no cárcere.
5. Os documentos médicos juntados não evidenciam quadro clínico de extrema gravidade ou incompatibilidade com a custódia.
6. Informações oficiais indicam acompanhamento médico regular, realização de sessões de fisioterapia, fornecimento de medicamentos e possibilidade de encaminhamento à rede pública de saúde, nos termos do art. 14 da LEP.
7. Inexistindo prova concreta de omissão estatal ou de impossibilidade de tratamento adequado, não se configura situação excepcional apta a justificar a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige comprovação cumulativa de doença grave incapacitante e de impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. 2. A mera alegação de precariedade estrutural, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a substituição excepcional da custódia.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 14 e art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 896144/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJPA, AgExPen nº 0819047-86.2025.8.14.0000, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 26.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Execução Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
, interposto em favor de

Cleiton Nilo Galvão Torres
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira, nos autos do processo nº 2000542-24.2024.8.14.0051 (SEEU).

Em razões recursais, o agravante, condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, sustenta que a decisão agravada teria indeferido, de forma inadequada, o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em razão de suposto agravamento de seu quadro clínico, marcado por patologias degenerativas da coluna lombar, as quais demandariam tratamento fisioterapêutico contínuo e especializado. Alega que o Juízo teria desconsiderado laudo médico oficial recente, no qual constariam novos diagnósticos e evolução negativa do estado de saúde, limitando-se a afirmar a possibilidade de atendimento no âmbito do sistema prisional e da rede pública de saúde (ID 28492189).

Argumenta que não haveria comprovação efetiva da realização do tratamento indicado no estabelecimento prisional, especialmente diante da alegada ausência de estrutura adequada e de profissional especializado para acompanhamento fisioterapêutico contínuo, circunstância que poderia ocasionar agravamento irreversível de sua condição física.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário. Subsidiariamente, pugna pela realização de vistoria na unidade prisional e apresentação de relatório técnico acerca da efetiva capacidade de prestação do tratamento médico necessário.

Realizado o juízo de retratação, foi mantida a decisão que indeferiu ao apenado a concessão de prisão domiciliar humanitária (ID 28492181).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 32996631).

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 35270069).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em cumprimento de pena no regime fechado, sob o argumento de agravamento de enfermidades degenerativas da coluna lombar e alegada insuficiência da assistência médica prestada no âmbito do sistema prisional, notadamente quanto à realização de acompanhamento fisioterapêutico contínuo e especializado.

A prisão domiciliar humanitária encontra previsão no artigo 117 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a concessão da prisão domiciliar constitui medida excepcional direcionada, em regra, aos apenados em cumprimento de pena no regime aberto.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a admitir, em hipóteses excepcionais, a extensão do benefício também aos custodiados submetidos aos regimes semiaberto ou fechado, desde que demonstrados, cumulativamente, dois requisitos indispensáveis: (I) a existência de doença grave; e (II) a comprovada impossibilidade de prestação do tratamento médico adequado no âmbito do sistema prisional ou da rede pública conveniada, sem necessidade de substituição da custódia.

No tocante ao tema, merece destaque julgado do Tribunal da Cidadania:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RETIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159).

2. Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 896144 SP 2024/0074873-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (grifos)

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça igualmente se firmou no sentido de que:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA NA COLUNA LOMBAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se estão presentes os requisitos legais que autorizam, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, em regra, a condenados em regime aberto, sendo admitida a sua concessão a apenados em regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada enfermidade grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

4. No caso concreto, não foram juntados laudos médicos ou relatórios clínicos capazes de comprovar a gravidade do quadro clínico alegado ou a incompatibilidade do tratamento com o ambiente carcerário.

5. Informações constantes dos autos indicam que o apenado vem recebendo acompanhamento médico, tratamento medicamentoso, realização de exames e encaminhamento para consulta com especialista, evidenciando a prestação de assistência à saúde pela administração penitenciária.

[...]

7. Ausente prova idônea da excepcionalidade invocada, não se mostram atendidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ou para o acolhimento dos pedidos subsidiários formulados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em Execução conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige comprovação idônea de enfermidade grave e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, não bastando alegações desacompanhadas de prova médica consistente.
(TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0819047-86.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-26) (grifos)

No caso vertente, contudo, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional pretendida.

Com efeito, embora os documentos médicos acostados aos autos indiquem que o agravante apresenta patologias relacionadas à coluna lombar, inexistem elementos seguros aptos a demonstrar quadro clínico de extrema gravidade que inviabilize sua permanência no estabelecimento prisional.

Além disso, e este aspecto assume especial relevância, não houve comprovação da alegada impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema penitenciário.

Ao revés, as informações oficiais constantes dos autos evidenciam que o agravante vem recebendo acompanhamento médico regular pela equipe de saúde da unidade prisional, inclusive mediante sessões periódicas de fisioterapia, administração de medicamentos analgésicos e suporte medicamentoso contínuo, além de encaminhamentos para consulta especializada (ID 28492188 - p. 1/4).

Conforme destacado pelo Juízo da execução, o sistema penitenciário dispõe de mecanismos de encaminhamento à rede pública de saúde para atendimentos de média e alta complexidade, mediante regulação estadual, acaso necessário, inexistindo demonstração concreta de negativa de atendimento ou desassistência médica apta a justificar a excepcional substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

Acresça-se, ainda, como elemento superveniente de reforço argumentativo, que, após a interposição do presente recurso, a defesa formulou novo pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária perante o Juízo da execução, o qual foi novamente indeferido em decisão proferida no dia 14/11/2025, justamente pela ausência de modificação relevante do quadro fático ou clínico anteriormente analisado.

Na oportunidade, consignou o magistrado da execução:

“[...] Apesar de haver indícios de alterações degenerativas em seu quadro clínico, verifico que não houve mudança do estado fático quando do indeferimento da concessão de prisão domiciliar em 11/08/2025.
Assim, idêntico pleito já foi analisado e indeferido por este Juízo em três oportunidades anteriores, não havendo, desde então, qualquer alteração fática ou médica relevante que justifique nova apreciação da matéria, ressaltando-se, inclusive, que uma das decisões de indeferimento encontra-se atualmente sob exame do Tribunal de Justiça em agravo em execução regularmente distribuído
, de modo que a insistência da defesa, sem o acréscimo de elementos novos, mostra-se processualmente inadequada e contraproducente à regularidade da execução penal.

Os relatórios médicos encaminhados pela direção da unidade prisional, sobretudo o último, de evento 214.1, demonstram que o apenado vem recebendo acompanhamento e tratamento médico contínuo, com acesso regular à medicação prescrita e sessões de fisioterapia, não havendo qualquer indício de desassistência ou de risco iminente à sua integridade física, não se vislumbrando situação excepcional capaz de autorizar a concessão da prisão domiciliar pretendida.
[...]” (ID 31636182 - p. 2/3) (grifos)

Referida circunstância demonstra, de maneira ainda mais contundente, a ausência de demonstração concreta de agravamento clínico incompatível com a permanência do apenado no sistema prisional, bem como reforça a conclusão de que inexiste omissão estatal apta a justificar a excepcional mitigação da execução da pena em regime fechado.

O agravante, em verdade, limita-se a alegações genéricas acerca da suposta precariedade estrutural da unidade prisional, sem, entretanto, produzir prova idônea de que o tratamento prescrito seja incompatível com a custódia ou esteja sendo efetivamente negado ao agravante.

Importa consignar, também, que a Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito à assistência integral à saúde, nos termos do art. 14 da LEP, inclusive através de encaminhamento externo quando necessário:

“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

[...]

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

[...]”

Ausente, pois, prova concreta de omissão estatal ou de inviabilidade do tratamento médico no ambiente prisional, não há como reconhecer situação excepcional apta a justificar a mitigação da regra prevista no art. 117 da LEP.

Imperioso pontuar, por fim, que o agravante cumpre pena elevada, fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, circunstância que reforça a necessidade de observância rigorosa dos requisitos excepcionais autorizadores da prisão domiciliar humanitária, sob pena de indevida concessão de verdadeira progressão de regime
per saltum
sem amparo legal.

Não merece acolhimento, igualmente, o pedido subsidiário de realização de vistoria na unidade prisional, porquanto os autos já se encontram suficientemente instruídos com informações oficiais da administração penitenciária, inexistindo elementos mínimos que indiquem deficiência na prestação da assistência médica ao agravante.

Destarte, evidenciado que o apenado vem recebendo acompanhamento compatível com o quadro clínico apresentado, e inexistindo prova concreta da inviabilidade de tratamento no sistema prisional, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão que indeferiu ao recorrente a concessão de prisão domiciliar humanitária.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026